Tribunal: TJDFT
Processo: 0715952-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LINO DE CARVALHO CAVALCANTE e FLÁVIA SOBRAL PINA RODRIGUES, em face do despacho da Terceira Vara Cível de Brasília, que desacolheu pedido de isenção de custas finais. Na origem, os autores ajuizaram ação de conhecimento e, antes da citação do réu, requereram a desistência. O juízo acolheu o pedido de desistência, extinguiu o processo sem resolução de mérito e atribuiu aos autores o ônus do pagamento das custas finais. Após o trânsito em julgado, os autores foram intimados para recolher as custas finais e requereram isenção, porém o pedido não foi acolhido. Requereram o provimento do recurso para conceder a isenção do pagamento das custas finais. Preparo regular sob ID 46159159. Instados a se manifestarem acerca de eventual inadequação do recurso, deixaram o prazo transcorrer in albis (ID 46711412). É o relatório. Decido. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento extinta sem resolução de mérito, ante o pedido de desistência dos autores. Na sentença, o juízo atribuiu aos requerentes o ônus do recolhimento das custas finais: “Trata-se de ação de conhecimento, na qual são partes as pessoas acima especificadas. O autor requereu a desistência do feito, conforme petição de ID 149970393. O réu não foi citado. Homologo a desistência da ação, motivo pelo qual resolvo o processo, sem análise do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Custas, se houver, pelo autor. Sem honorários, pois não houve apresentação de resposta. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. Publique-se. Registrada eletronicamente. Intimem-se.” Após o trânsito em julgado, os autores foram intimados a recolher as custas, porém requereram isenção ao juízo. O pedido não foi acolhido: “Indefiro o requerimento retro, considerando que, embora a desistência seja ato unilateral do autor da ação que, se ocorrer antes da citação da parte contrária, não depende do consentimento do réu, não o exime de recolher as custas e despesas processuais. No mais, arquive-se o processo com as cautelas de estilo. Por ora, publique-se apenas para ciência da parte autora.” O ato judicial, que respondeu ao pedido de isenção, que corresponde à reconsideração do que fora decidido em sentença e sequer tem previsão legal, em nada inovou quanto à decisão anterior e cujos fundamentos já eram conhecidos dos recorrentes. Portanto, o ato que rejeitou o pedido de reconsideração tem natureza jurídica de despacho, irrecorrível por expressa disposição do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Entendimento contrário deixaria ao alvedrio da parte a qualquer momento reiterar questões já preclusas e reabrir a possibilidade de recorrer mediante simples repetição do pedido. Por fim, as hipóteses de suspensão e/ou interrupção de prazos são expressamente previstas em lei, das quais não consta eventual reiteração ou pedido de reconsideração de matéria já decidida. Assim, inarredável a inadmissibilidade do recurso a teor do art. 1.001, do Código de Processo Civil, expresso ao prescrever que os despachos são irrecorríveis. Ausente requisito extrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente, por manifesta falta de adequação formal. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de maio de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator